Tribunal: TJPA
Processo: 0861378-29.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861378-29.2020.8.14.0301

APELANTE: ALMIRA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0861378-29.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM /PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270.

AGRAVADA: ALMIRA DE OLIVEIRA FERREIRA

ADVOGADA: ANDRE ARAUJO FERREIRA – OAB/PA 17.847.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. IMPLANTE DE CATETER PARA HEMODIÁLISE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência, condenando operadora de plano de saúde a autorizar procedimento ASH SPLIT CATH (implante cirúrgico de cateter de longa permanência), flebografia retrógrada e doppler colorido intraoperatório para continuidade de hemodiálise. A agravante alegou que a negativa se deu em consonância com a Lei 9.656/98, ante o cumprimento de período de carência contratual pela segurada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o período de carência contratual pode ser oposto ao segurado para negar cobertura de procedimentos médicos necessários à continuidade de hemodiálise, considerando o estado de debilidade da paciente e a requisição médica de realização imediata do procedimento.

III. Razões de decidir

3. O período de carência do plano de saúde não pode ser oposto ao contratante para negativa de cobertura nos casos de urgência e emergência comprovada.

4. Restou demonstrado nos autos o estado de debilidade da paciente e a requisição de médico da própria cooperativa solicitando realização imediata do procedimento para continuidade da hemodiálise.

5. A análise adequada de toda matéria pelos autos confirmou o caráter emergencial do tratamento, em consonância com entendimento dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O período de carência do plano de saúde não pode ser oposto ao contratante para negativa de cobertura em casos de urgência e emergência comprovada. 2. A previsão contratual de prazo de carência não é abusiva, desde que não obste a cobertura em casos emergenciais."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.682.563/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09/12/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.168.502/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/03/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.068.474/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03/10/2022; TJ-SP, Embargos de Declaração nº 1016936-50.2018.8.26.0100, Rel. Des. Erickson Gavazza Marques, j. 21/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0861378-29.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM /PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270.

AGRAVADA:
ALMIRA DE OLIVEIRA FERREIRA

ADVOGADA:
ANDRE ARAUJO FERREIRA – OAB/PA 17.847.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 24611760 pag. 1/5,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois conforme documentos juntados nos autos, é possível concluir que a negativa de cobertura para a procedimento se deu em total consonância com o que dispõe a Lei 9.656/98, tendo em vista que esta estava em período de carência contratual.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno, com a manutenção da decisão recorrida, bem como aplicação da penalidade prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, diante do caráter manifestamente inadmissível do presente agravo interno, com a consequente condenação da Unimed Belém ao pagamento de multa entre 1% e 5% sobre o valor atualizado da causa.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 29 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. IMPLANTE DE CATETER PARA HEMODIÁLISE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência, condenando operadora de plano de saúde a autorizar procedimento ASH SPLIT CATH (implante cirúrgico de cateter de longa permanência), flebografia retrógrada e doppler colorido intraoperatório para continuidade de hemodiálise. A agravante alegou que a negativa se deu em consonância com a Lei 9.656/98, ante o cumprimento de período de carência contratual pela segurada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o período de carência contratual pode ser oposto ao segurado para negar cobertura de procedimentos médicos necessários à continuidade de hemodiálise, considerando o estado de debilidade da paciente e a requisição médica de realização imediata do procedimento.

III. Razões de decidir

3. O período de carência do plano de saúde não pode ser oposto ao contratante para negativa de cobertura nos casos de urgência e emergência comprovada.

4. Restou demonstrado nos autos o estado de debilidade da paciente e a requisição de médico da própria cooperativa solicitando realização imediata do procedimento para continuidade da hemodiálise.

5. A análise adequada de toda matéria pelos autos confirmou o caráter emergencial do tratamento, em consonância com entendimento dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O período de carência do plano de saúde não pode ser oposto ao contratante para negativa de cobertura em casos de urgência e emergência comprovada. 2. A previsão contratual de prazo de carência não é abusiva, desde que não obste a cobertura em casos emergenciais."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.682.563/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09/12/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.168.502/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/03/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.068.474/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03/10/2022; TJ-SP, Embargos de Declaração nº 1016936-50.2018.8.26.0100, Rel. Des. Erickson Gavazza Marques, j. 21/06/2021.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 24611760 pag. 1/5.

Aduz a agravante em síntese,
que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois conforme documentos juntados nos autos, é possível concluir que a negativa de cobertura para a procedimento se deu em total consonância com o que dispõe a Lei 9.656/98, tendo em vista que esta estava em período de carência contratual.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso em apreço, o recurso visa discutir a sentença que julgou procedente o pedido inicial, no que tange a condenação do apelante a fornecer à autorizar o procedimento ASH SPLIT CATH – Implante cirúrgico de cateter de longa permanência para NPP, QT ou para hemodepuração, Flebografia retrograda por cateterismo – unilateral, Doppler colorido intraoperatório para que possa continuar realizando hemodiálise.

No caso dos autos o recorrente sustenta que a negativa se deu em total consonância com o que dispõe a Lei 9.656/98, tendo em vista que a apelada estava em período de carência contratual, e não há nos autos, qualquer documento que demonstre o caráter emergencial ou de urgência no que se refere à internação da apelada.

Sustenta que a estipulação de carência não é exigência vedada pela ANS, sendo até mesmo permitido o cumprimento de carência mínima para procedimentos não emergenciais. Ora, certo é que a apelada estava cumprindo carência contratual para exames, internações e cirurgias, visto que havia contratado o plano há menos de quatro meses.

Ressalta que os documentos juntados aos autos não comprovam, em momento algum, que os procedimentos requeridos pela apelada se trata de urgência e emergência, assim, a negativa por parte da Ré apenas cumpre as disposições legais da Lei 9.656/98

Da análise do mérito, entendo que as alegações do recorrente não procedem, pois resta demonstrado nos autos ante o estado de debilidade que a paciente se encontrava, bem como a requisição de médico da própria cooperativa, que solicitou a realização imediata do procedimento para que pudesse dar continuidade na hemodiálise.

Sobre o assunto destaco entendimento do C. STJ, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o período de carência do plano de saúde não pode ser oposto ao contratante para a negativa de cobertura, nos casos em que constatada a necessidade de atendimento de urgência e emergência, como restou comprovado no caso dos autos. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. A revisão das conclusões do acórdão recorrido, acerca do caráter de urgência/emergência do procedimento médico a que foi submetido o segurado, do cabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como da adequação do valor, demandaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.682.563/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA
. DANO MORAL. CABIMENTO. PRECEDENTES."
A previsão contratual de prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como ocorreu no caso.
Assim, havendo recusa indevida de cobertura de tratamento, a condenação ao pagamento de danos morais é medida que se impõe, pois agrava a situação física e psicológica do beneficiário. Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.168.502/CE, rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe de 15/3/2018).Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.115.214/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, embora permitida a estipulação de prazo de carência no contrato de plano de saúde, este não pode obstar a cobertura em casos de emergência ou urgência. Incidência da Súmula 83/STJ.

1.1. Rever a conclusão do Tribunal de origem, acerca do caráter de urgência/emergência do procedimento médico, demandaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.068.474/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

Sobre o assunto destaco também o entendimento dos Tribunais Pátrios, veja-se;

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO - AÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE - DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR A RÉ A ARCAR COM OS PROCEDIMENTOS PRESCRITOS PELO MÉDICO (IMPLANTE CIRÚRGICO DE CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA PARA NPP, QT OU PARA HEMODEPURAÇÃO
E MOBILIZAÇÃO E COLETA DAS CÉLULAS TRONCO), BEM COMO DEMAIS EXAMES E PROCEDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS A CRITÉRIO MÉDICO, CONFIRMANDO A TUTELA ANTECIPADA - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - BASTA UMA SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE - EMBARGOS REJEITADOS.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10169365020188260100 SP 1016936-50.2018.8.26.0100, Relator: Erickson Gavazza Marques, Data de Julgamento: 21/06/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2021)

Dito isto, entendo que o magistrado em uma análise de toda matéria acostada aos autos, analisou adequadamente e agiu corretamente e de acordo com os Tribunais Superiores.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima, e acompanhando parecer Ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 24611760 pag. 1/5
.

É como voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/10/2025